Tribunal: TJES
Processo: 5031516-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031516-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO
RECORRIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031516-33.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM CAPOTAMENTO. FALHA NO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAGS. VEÍCULO NOVO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVAS PRÉ-CONSTRUÍDAS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO FATO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pela manutenção integral da sentença.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou a presente demanda narrando que, ao conduzir seu veículo Toyota, modelo 2024/2025, sofreu grave acidente de trânsito que culminou em múltiplos capotamentos. Alegando que, apesar da violência do impacto que resultou em perda total do bem, sem que fosse acionado os dispositivos de segurança suplementar, airbags, expondo-a a risco real de morte e causando-lhe profundo abalo psicológico pela falha do equipamento de proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a suposta necessidade de perícia técnica para análise dos sensores de impacto afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) se os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade; e (iii) se a fabricante logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito ou se deve responder objetivamente pela frustração da segurança esperada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a preliminar de incompetência do Juizado, fundada na suposta necessidade de prova pericial complexa, não merece acolhida. Efetivamente, a mera alegação de necessidade de prova técnica, desacompanhada de demonstração concreta de complexidade, não afasta a competência dos Juizados Especiais. No caso, a dinâmica do acidente foi suficientemente esclarecida por meio dos documentos e fotografias juntados, sendo certo ainda que o veículo nem mais está disponível para investigação pericial (já recolhido pela seguradora), a denotar que se trata de providência, de todo modo, inócua. Correto, portanto, o indeferimento de prova técnica e a rejeição da preliminar de incompetência.

(5). No mérito, a Recorrida logrou êxito em apresentar prova mínima do nexo causal e do dano através do Boletim de Ocorrência, do Relatório de Sinistro com Perda Total e das Fotografias do veículo sinistrado. Tratando-se de acidente de consumo, a responsabilidade é objetiva e a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, como previsto no art. 12, §3º, do CDC. Neste sentido, competia à Recorrente provar que o sistema de airbags não deveria ter sido acionado sob as circunstâncias fáticas apresentadas, ônus do qual compreendo que não se desincumbiu adequadamente
.

(6). Efetivamente, em que pese a juntada de relatório técnico (o qual, entretanto, não se debruçou em análise concreta do veículo sinistrado), as circunstâncias indicadas para não acionamento dos airbags não se coadunam com a realidade dos fatos, sendo certo que restou demonstrado dano severo na parte frontal do veículo (o que foi negado pela Recorrente)
,
de modo que os relatórios unilaterais e genéricos apresentados
in casu
e não têm o condão de afastar a evidência física da magnitude do impacto sofrido.

(7). Nesse contexto, há que se destacar que, ao adquirir um veículo zero quilômetro, o consumidor deposita confiança legítima na tecnologia alegada. Portanto, se o impacto foi suficiente para causar a deformação total da estrutura metálica do veículo, a segurança mínima esperada impunha o disparo dos airbags para proteção dos ocupantes. Sendo assim, a inércia do sistema em cenário de capotamento constitui defeito do produto, violando a legítima expectativa da consumidora quanto a aspecto essencial de sua segurança.

(8). Por isso, compreendo que o dano moral é evidente e decorre do perigo iminente à integridade física e do trauma psicológico gerado pela falha do equipamento em momento de extrema vulnerabilidade, sendo que o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, atendendo ao binômio reparação-prevenção e estando em harmonia com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, razão pela qual entendo que não merece reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A existência de prova documental idônea é suficiente para demonstrar a falha de segurança no não acionamento de airbags, tornando desnecessária a perícia técnica em sede de Juizado Especial. 2. No fato do produto, o ônus da prova quanto à inexistência de defeito cabe exclusivamente à fabricante, como previsto no art. 12, §3º, CDC, sendo insuficiente a apresentação de relatórios unilaterais para afastar a responsabilidade objetiva decorrente da frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor em acidentes de grave magnitude.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)